Tribunal: CARF
Processo: 10882.720574/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.720574/2013-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.221 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2021
Recorrente
MULTIFORJA S.A. - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM FORJARIA E
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/72 e não tendo ocorrido o
disposto no art. 59 do mesmo decreto, válidos são os autos de infração.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 02.
Nos termos da Súmula CARF no 02, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais não tem competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
O exame de alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade é de exclusiva
competência do Poder Judiciário.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de
disposição expressa em lei, não cabendo aos órgãos do Poder Executivo afastar
sua aplicação.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DAS
RAZÕES
JÁ
APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o
DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível
adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o
do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso tão somente para exonerar da autuação o valor de R$14.377,05, nos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.720574/2013-04
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720574/2013-04

termos do voto do Relator. Votou pelas conclusões em relação às arguições de nulidade o
Conselheiro Claudio de Andrade Camerano.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 16-52.433 proferido pela 10a
Turma da DRJ/SP1, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação
apresentada pela ora recorrente, mantendo o crédito tributário exigido.
Em apertada síntese, a ora recorrente não respondeu as intimações fiscais para
esclarecer a divergência verificada entre DIRF e DARF. Não foi apresentada DCTF no período
em análise. Após o início da ação fiscal foi apresentada a DIRF retificadora, a qual não foi
considerada pela Autoridade Fiscal. Houve o lançamento de IRRF, considerando a diferença dos
valores. Solidarizou-se o diretor da empresa.
O processo deflagrou-se pela apresentação de impugnação (fls. 61 e ss.) da ora
recorrente ao lançamento de IRRF (fls. 40 e ss.).
Valho-me do relatório da Decisão recorrida, por muito bem discorrer
acerca dos fatos até aquele momento:
1. No ano-calendário de 2009, a contribuinte declarou em DIRF ter retido, com os
códigos 0561, 0588 e 3208, o valor total de R$ 138.711,44 (fls.16/18). Todavia,
recolheu por meio de DARF somente o valor de R$12.566,46 (fls.21/24). Ressalte-se
que a contribuinte não apresentou DCTF para qualquer tributo ou período de apuração
em 2009 (fls.19/20).
2. Devidamente intimada (fls.03/04), e reintimada (fls.12/13), a apresentar
esclarecimentos acerca da divergência entre DIRF e DARF, a contribuinte não logrou
atender às intimações lavradas, motivo pelo qual foram utilizadas as informações
disponíveis na Receita Federal do Brasil a fim de se prosseguir o procedimento de
fiscalização.
3. Cabe destacar que a contribuinte apresentou DIRF retificadora no dia 22/12/2012, ou
seja, durante o curso do procedimento fiscal, momento em que não havia mais
espontaneidade para tanto, razão pela qual foi considerada como válida a declaração
apresentada no dia 21/07/2010 (fls.15/18).
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720574/2013-04

4. Por intermédio do demonstrativo de fls.36/37, foram identificados os fatos geradores
para os quais não houve recolhimento do tributo.
5. Tendo em vista que a contribuinte não apresentou qualquer esclarecimento ou
manifestação em relação às divergências constatadas, e tampouco apresentou DCTF
para o período em questão, devem ser efetuados [sic] os lançamentos que deixaram de
ser confessados.
6. Assim, procedeu-se ao lançamento dos seguintes montantes de IRRF, para o ano-
calendário de 2009:
a) R$59.906,70, pela insuficiência de declaração/recolhimento de IRRF, código 0561 -
Rendimentos do Trabalho Assalariado;
b) R$27.109,58, pela insuficiência de declaração/recolhimento de IRRF, código 0588 -
Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo Empregatício; e
c) R$51.695,16 pela insuficiência de declaração/recolhimento do IRRF, código 3208 -
Aluguéis e Royalties.
7. Cabe informar que a falta de recolhimento aos cofres públicos do IRRF descontado
ou cobrado dos beneficiários dos rendimentos, na qualidade de sujeito passivo da
obrigação tributária, constitui crime contra a ordem tributária, previsto no inciso II do
artigo 2° da Lei 8.137/90, motivo pelo qual o fato acima descrito enseja Representação
Fiscal para Fins Penais, nos termos e na forma da legislação em vigor.
8. Conforme o disposto no art. 723, do RIR/99, combinado com o art.124, do CTN,
restou também caracterizada a sujeição passiva solidária para o diretor Francisco
Ragognetti Filho, CPF 051.843.638-15, em função do que foi lavrado o termo de
fls.48/49.
Em decorrência das constatações feitas, foi lavrado Auto de Infração de IRRF
(fls.40/46), do qual a contribuinte fiscalizada e o sujeito solidário passivo tomaram
ciência em 11/03/2013, conforme os AR de fls.51 e 53, respectivamente, com os valores
a seguir discriminados:
DA IMPUGNAÇÃO
A contribuinte apresentou a impugnação de fls.61/67, protocolizada em 04/04/2013 e
acompanhada dos documentos de fls.68/91, expondo, em síntese, que:
1. O auto de infração deve traduzir a necessária liquidez do montante reclamado e a
certeza do fato imputado, atributos sem os quais torna-se nulo de pleno direito.
1.1. Sob esse aspecto, o lançamento cometeu equívoco, uma vez que não especificou
qual foi o meio de obtenção da receita, dificultando, assim, a defesa da ora impugnante.
2. Impõe-se afirmar a inconstitucionalidade da multa de 75%, aplicada no auto de
infração em lide, por ter caráter confiscatório e, portanto, ferir o disposto no inciso IV,
do artigo 150, da CF.
3. Com base no §3o do art. 61 da Lei n° 9.430/96, verifica-se que a SELIC incide,
originariamente, sobre o imposto pago dentro do prazo fixado na legislação, portanto,
requer-se que a Taxa Referencial SELIC seja excluída do Auto de Infração.
3.1. É incabível a cobrança de juros de mora, pois, não havendo fato ou omissão
imputável ao devedor, não incorre este em mora.
Assim, por unanimidade dos votos, entendeu o Órgão Julgador pela
improcedência da impugnação, cuja decisão restou assim ementada:
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720574/2013-04

AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/72 e não tendo ocorrido o disposto
no art. 59 do mesmo decreto, válidos são os autos de infração.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
O exame de alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade é de exclusiva
competência do Poder Judiciário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de disposição
expressa em lei, não cabendo aos órgãos do Poder Executivo afastar sua aplicação.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual repisa os
argumentos expostos em sua impugnação.
Requer e espera a recorrente seja acolhido o presente recurso voluntário para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
A peça recursal essencialmente reitera as razões expostas na impugnação
apresentada, a qual examinou minuciosamente as questões levantadas. Desse modo, valho-me da
faculdade prevista no art. 57 § 3o do Regimento Interno do CARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720574/2013-04

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Transcrevo a seguir os fundamentos expostos na decisão de piso, os quais adoto
como razões de decidir neste voto:
DA VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
A propósito de a impugnante requerer o cancelamento dos autos de infração, esclareça-
se que o art. 142 do CTN fornece a definição legal de lançamento, estabelecendo como
requisitos indispensáveis à sua constituição: a verificação da ocorrência do fato gerador,
a identificação do sujeito passivo, a determinação da matéria tributável e o cálculo do
montante do crédito a favor da Fazenda Pública. O parágrafo único do mesmo artigo
dispõe sobre a vinculação e a obrigatoriedade do lançamento. A vinculação consiste na
cerrada observância dos ditames legais quando de sua efetivação; enquanto que a
obrigatoriedade do lançamento impede que o agente, para não faltar com o dever de
ofício, que lhe foi atribuído por lei, uma vez constatada a ocorrência de infração, deixe
de lavrar o competente auto para a formalização e cobrança do crédito tributário devido
pelo sujeito passivo.
As hipóteses de nulidade, no âmbito do processo administrativo fiscal, restringem-se às
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, abaixo transcrito, o qual considera nulos os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
No art. 10 do mesmo Decreto no 70.235 são estatuídos os requisitos para a
lavratura do auto de infração, o qual deverá ser lavrado por agente competente e
conter, obrigatoriamente, os elementos arrolados em seus incisos I a VI, como se
pode verificar em seu texto, transcrito abaixo:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720574/2013-04

Da combinação dos dispositivos acima transcritos depreende-se que só a inobservância
dos pressupostos legais para a constituição do lançamento e para lavratura do auto de
infração, ou a incompetência do autuante, são causas suficientes para invalidar a
autuação e, consequentemente, o lançamento nela consignado. Como isso não ocorreu
no presente caso, descabe a anulação ou cancelamento do auto de infração em análise.
No tocante à alegação de que a fiscalização não teria especificado o meio de obtenção
da receita, objeto do auto de infração, destaque-se que, conforme explicitamente
consignado na Termo de Verificação Fiscal, a base tributável foi apurada a partir das
informações prestadas pela contribuinte por meio de DIRF, disponíveis nos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil.
DA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE
Quanto à alegação de ofensa a princípios legais e constitucionais, notadamente quanto
ao entendimento da impugnante de que a multa de ofício afrontaria o princípio da
vedação ao confisco, cabe ressaltar que quaisquer discussões que versem sobre a
constitucionalidade, legalidade ou equidade das leis exorbitam a competência das
autoridades administrativas, às quais cumpre aplicar as determinações da legislação em
vigor, principalmente em se tratando de norma validamente editada, segundo o processo
legislativo constitucionalmente estabelecido.
No caso da autoridade julgadora de 1a instância administrativa, o dever de observância
das normas abrange também os atos da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
conforme preceituado na Portaria do Ministro da Fazenda no 341, de 12 de julho de
2011, disciplinadora da constituição das turmas e do funcionamento das Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, que dispôs textualmente:
Art. 7o São deveres do julgador:
[...]
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como
o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
E o referido dispositivo da Lei no 8.112, de 1990, inserto no “Título IV – Do Regime
Disciplinar” prescreve:
Art. 116. São deveres do servidor: [...]
III – observar as normas legais e regulamentares;
No mesmo sentido é o entendimento sumulado pelo CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
DA TAXA SELIC
No que tange aos argumentos da impugnante de que a taxa SELIC seria inaplicável no
presente lançamento, cabe observar que a sua utilização está expressamente prevista no
artigo 13 da Lei no 9.065/95, abaixo reproduzido, não cabendo à instância julgadora
administrativa apreciar a validade dessa norma, visto que isso implicaria apreciar sua
constitucionalidade, matéria afeta ao Poder Judiciário.
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação
dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei no
8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a 2, da Lei no
8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720574/2013-04

Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.”
(destacou-se)
A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros moratórios é matéria pacífica no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, tendo sido publicada a Súmula
CARF no 4, in verbis:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
A questão também já está pacificada no Superior Tribunal de Justiça, tendo a Primeira
Seção do E. Tribunal julgado em 25/11/2009 o Resp 1.073.846/SP, relatado pelo
Ministro Luiz Fux e submetido ao Colegiado segundo o rito reservado aos recursos
repetitivos (CPC, art. 543-C), ocasião em que se decidiu que:
A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na
atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13,
da Lei 9.065/95.
Portanto, deve ser mantida a exigência dos juros moratórios calculados com base na
taxa SELIC.
No que concerne à alegação da impugnante de que não haveria incorrido em mora,
ressalte-se que tal argumento não procede, tendo em vista que a própria motivação do
auto de infração é a insuficiência de declaração/recolhimento de IRRF, fato imputável
ao devedor que restou incontroverso, uma vez que não foi refutado pela impugnante.
Dos DARFs Recolhidos
Importante observar que não foram abatidos os DARFs informados nas tabelas
elaboradas pela própria Autoridade lançadora (fls. 36/37), conforme reproduzidas abaixo (com
os valores marcados em amarelo):

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720574/2013-04

Transcrevo excerto que trata dos valores no Termo de Verificação Fiscal:
Assim, procedemos ao lançamento dos seguintes montantes de IRRF, para o ano-
calendário 2009:
a) R$ 59.906,70, pela insuficiência de declaração/recolhimento de IRRF, código 0561
Rendimentos do Trabalho Assalariado;
b) R$ 27.109,58, pela insuficiência de declaração/recolhimento de IRRF, código 0588
Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo Empregatício; e
C) R$ 51.695,16 pela insuficiência de declaração/recolhimento do IRRF, código 3208
Aluguéis e Royalties.
(grifo nosso)
Em homenagem à verdade material, entendo que os DARFs recolhidos devem ser
abatidos do lançamento efetuado, tendo em vista que se trata de exigência de valores “não
recolhidos” pelo contribuinte. Os valores — extraídos dos Demonstrativos de fls. 36 e 37,
reproduzidos nas imagens acima — estão sintetizados na tabela abaixo:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720574/2013-04

Código
Valor Lançado
Valor Exonerado
Valor Mantido
561
59.906,70

6.056,31

53.850,39

588
27.109,58

1.810,59

25.298,99

3208
51.695,16

6.510,15

45.185,01

TOTAL
138.711,44

14.377,05

124.334,39

Cumpre observar, outrossim, que, apesar de o Diretor Sr. FRANCISCO
RAGOGNETTI FILHO ter sido incluído no polo passivo da obrigação tributária (cf. Termo de
Sujeição Passiva Solidária, fls. 48 e ss), não há insurgência nos autos quanto a essa questão.
Conclusão
Desta forma, VOTO por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, para cancelar parte do crédito tributário constituído no valor de R$ 14.377,05.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga — Relator

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital